Tribunal: CARF
Processo: 18471.002634/2002-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002634/2002-96
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.933 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
R.L.J PARTICIPACOES S/A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA SUMULADA.
Súmula CARF no 96: A falta de apresentação de livros e documentos da
escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando
essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio César
Nader Quintela e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício). Ausente a conselheira
Viviane Vidal Wagner.

Relatório
Trata-se de recurso especial por contrariedade à lei interposto pela Fazenda
Nacional em face de acórdão proferido pela 7a Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes,
assim ementado e decidido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002634/2002-96
Fl. 2301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.933 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002634/2002-96

Acórdão recorrido 107-08.642, de 26 de julho de 2006
PRELIMINAR DE NULIDADE - MPF - VÍCIO DE INCOMPETÊNCIA –
NÃO ACOLHIMENTO. O MPF-Mandado de Procedimento Fiscal é
instrumento de controle administrativo e de informação ao contribuinte. O final
do prazo de sua prorrogação e a conseqüente emissão de novo MPF não retira
do agente fiscal a competência para fiscalizar e proceder o lançamento.
IRPJ/CSLL
-
NÃO
ATENDIMENTO
ÀS
INTIMAÇÕES
PARA
APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS E DE
LIVROS E DOCUMENTOS - LUCRO ARBITRADO - CABIMENTO. A não
apresentação da declaração de rendimentos , bem assim dos livros e da
documentação contábil e fiscal, apesar de reiteradas e sucessivas intimações,
impossibilita ao fisco a apuração do lucro real, restando como única alternativa
o arbitramento da base tributável. É inócua a apresentação de livros e
documentos na fase impugnatória, com o intuito de mostrar base de cálculo
menor que a apurada pelo fisco, pois inexiste lançamento condicional.
LANÇAMENTO
-DE
OFÍCIO
-
MAJORAÇÃO
DA
MULTA
-
IMPOSSIBILIDADE "incabível o agravamento da multa de ofício de 75%
para 112,5%, quando o contribuinte não exibe à fiscalização os livros
comerciais e fiscais que amparariam sua tributação com base no lucro real e
que foi motivo de arbitramento do lucro por parte da autoridade lançadora.
TAXA SELIC - LEGITIMIDADE - A taxa de juros denominada SELIC, por
ter sido estabelecida por lei, está desacordo com o art. 161, § 1o, do CTN,
sendo portanto válida no ordenamento jurídico.
Lançamento procedente em parte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso interposto por RLJ
PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM os Membros da Sétima Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes,
por unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de nulidade e, no mérito por
maioria de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para reduzir a multa de
112,5% para 75%, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado. Vencidos os Conselheiros Marcos Vinícius Neder de Lima, Albertina Silva
Santos de Lima e Francisco Sales Ribeiro de Queiroz (Suplente convocado), que
mantinham a multa de ofício majorada.

O auto de infração combatido formaliza a cobrança de IRPJ e CSLL referentes aos
trimestres de janeiro/1997 a dezembro/2001, no regime do lucro arbitrado, em razão de o
contribuinte, não obstante reiteradas intimações, não ter apresentado os livros e documentos --
art. 47, III, da Lei n° 8.981/1995 e art. 530, III, do RIR/99. A multa de ofício foi aplicada no
percentual agravado de 112,5%.
Ante a redução da multa ao percentual de 75% pela turma julgadora, conforme
acórdão cuja ementa acima se reproduziu, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial,
alegando contrariedade ao disposto no par. 2o do art. 44 da Lei 9.430/1996, nos seguintes termos:
Fl. 2302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.933 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002634/2002-96

Trata-se de recurso especial contra decisão, por maioria de votos, em que houve
desagravamento de multa de ofício (§2O do art.44 da lei no. 9.430). Este é o dispositivo
violado e a seguir estão as razões que subsidiam nosso apelo.
Para a Câmara, o fato de se arbitrar o lucro impede a aplicação de multa agravada. De
acordo com a decisão, é incabível a majoração da multa prevista no §29 do art.44 da Lei
no 9.430/96. Isso porque a razão do arbitramento foi justamente a falta de apresentação
dos livros e documentos de escrituração.
Essa interpretação é descabida. Arbitramento é forma de apuração do lucro para
chegarmos ao imposto de renda devido. Não se trata de penalidade. J á a multa do §2o
do art. 44 da lei 9.430 é penalidade. Não se trata da mesma coisa. Tem naturezas
jurídicas diversas. São institutos diversos. Praticamente um fato notório.
Ante o exposto, a Fazenda Nacional requer a reforma do acórdão para que seja
restabelecida a multa agravada.
O recurso especial foi admitido pelo presidente da 7a Câmara, nos termos do
Despacho PRES no 107-031/07, de 05/03/2007, assim redigido:
(...)
Teve ciência do acórdão em 08/12/2006, conforme data às fls. 1.834. Deu entrada no
RE no mesmo dia 08/12/2006, conforme carimbo às fls. 1.835, portanto, DENTRO DO
PRAZO regimental de 15 (quinze) dias, previsto no artigo 33 do já mencionado
Regimento.
O recorrente, na petição apresentada, assevera haver incompatibilidade do r. acórdão
com a lei, mais especificamente o § 2 o do art. 44 da Lei n° 9.430/1996. Isto porque o
acórdão desafiado, na parte objeto deste RE, deu provimento parcial ao recurso
voluntário por entender inaplicável a majoração da multa de ofício de 75% para
112,5%, entendendo o recorrente ser descabida a interpretação exarada no voto
condutor do aresto, porquanto o arbitramento constitui-se forma de apuração do lucro
tributável, não uma penalidade, enquanto que a questionada majoração da multa
constitui-se uma penalidade pela não apresentação dos livros e documentos da
escrituração. "Não se trata da mesma coisa. Tem naturezas jurídicas diversas. São
institutos diversos. Praticamente um fato notório".
Sendo assim, estando atendidos os pressupostos legais de admissibilidade do Recurso
Especial e demonstrada a situação definida no § 1o do art. 33 do mencionado
Regimento, com a redação dada pelo art. 2o da Portaria MF n° 1.132, de 30/09/2002, no
uso das prerrogativas regimentais que me são conferidas, DOU SEGUIMENTO ao
requerido pelo Procurador da Fazenda Nacional.
O sujeito passivo tomou ciência de tais fatos e também interpôs recurso especial,
bem como apresentou contrarrazões de recurso especial da Fazenda Nacional (fls.2.092-2.099),
questionando sua admissibilidade e o mérito.
O recurso especial interposto pelo sujeito passivo não foi admitido, nos termos do
Despacho do Presidente da 7a Câmara (fls.2.109-2.112), de 02 de junho de 2008. Contra tal
decisão o sujeito passivo interpôs agravo, o qual foi rejeitado pelo despacho do Presidente
Substituto da Câmara Superior de Recursos Fiscais (fls.2.135-2.136).
Foi então acostada petição informando que a contribuinte havia efetuado
pagamento à vista dos débitos de IRPJ e CSLL com os benefícios previstos no inciso I, do §3o,
do art. 1o, da Lei no 11.941/2009, todavia, pago nos termos da decisão prolatada pela 7a Câmara,
Fl. 2303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.933 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002634/2002-96

que havia reduzido a multa de ofício para o percentual de 75%. Renunciou, portanto, a
contribuinte, a quaisquer alegações de direito sobre a matéria objeto do recurso especial por ela
interposto (e negado), mas não desistiu da discussão pretendida pela Fazenda Nacional, no
sentido de revigorar a multa de 112,5%, em seu recurso especial aceito.
Em 14 de janeiro de 2011 a contribuinte recolheu, também, a multa regulamentar
pela não apresentação de documentos (R$80,79), e o processo foi indevidamente levado ao
arquivo da GRA/RJ, mas solicitado posteriormente para análise.
A contribuinte novamente peticionou em 28 de outubro de 2010 solicitando a
baixa imediata dos débitos quitados, ainda que mantida a parcela relativa à diferença de multa
exigida (de 112,5% para 75%), ainda em discussão, em virtude do recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional.
Por meio do despacho da EQCAU/DICAT/DRFRio de Janeiro o processo foi,
então, reencaminhado ao CARF para análise e julgamento do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
Inicialmente distribuído para a turma ordinária, o processo foi então saneado para
distribuição a esta 1a turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por meio do despacho de 9
de julho de 2013, do Presidente da Terceira Câmara da Primeira Seção.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
Trata-se de recurso especial por suposta contrariedade à lei e à evidência de prova,
tempestivo, interposto pela Fazenda Nacional ao amparo do Regimento Interno do Primeiro
Conselho de Contribuintes, aprovado pela Portaria MF 55/1998.
Saliento que, não obstante o aludido recurso não encontrar previsão no atual
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, as normas que regulam o
processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, em suas disposições transitórias, estabelecem
que os recursos com base em versões anteriores do Regimento Interno deste tribunal serão
processados de acordo com o novo rito então previsto.
O sujeito passivo questiona a admissibilidade do recurso especial por entender
que “muito embora o Regimento Interno permita a interposição de recurso especial nos casos de
contrariedade à lei, não há em seu texto autorização para o recurso quando a decisão recorrida
entender que determinada lei é inaplicável ao caso concreto, hipótese na qual, portanto, não
caberá o recuso, sob pena de alargar indevidamente a estreita via do recurso especial.”
Fl. 2304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.933 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002634/2002-96

Compreendo que não lhe assiste razão nesse ponto. Quando alguém decide que
determinada lei é inaplicável isso significa, para aqueles que a entendem aplicável, uma decisão
em contrariedade a tal dispositivo legal. Neste sentido, tendo a Recorrente indicado o
dispositivo legal que entende ter sido contrariado e sendo a decisão não unânime, compreendo
restam preenchidos os requisitos de admissibilidade de recurso especial em vigor à época da
publicação da decisão recorrida.
Observo, por oportuno, que o atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF 373/2015, estabelece, no §3o do artigo 67 do Anexo II, que "Não cabe recurso
especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência
dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso" (grifamos).
Não obstante, tal versão do regimento interno foi aprovada após a interposição do
recurso e, na época em que este foi interposto, não havia o impedimento constante do trecho
acima grifado. Em se tratando de regra que acaba por limitar as hipóteses de cabimento de
recurso, compreendo que esta não pode ser aplicada no caso em questão.
Assim, conheço do recurso especial.

Mérito
O mérito do presente recurso consiste em definir se cabe a aplicação da multa de
ofício em sua modalidade agravada na hipótese de arbitramento do lucro, em especial quando a
razão para o arbitramento for a mesma para o agravamento da penalidade.
Nesta matéria, o acórdão recorrido assim decidiu:
Porém, no tocante a sua majoração de 75% para 112,5% , não vejo cabimento, visto que
não obstante, em tese, ser admissível a aplicação dessa penalidade majorada, até porque
decorrente de lei, em matéria de arbitramento não considero a possibilidade de sua
aplicação, visto que uma das hipóteses que o caracteriza, a toda evidência utilizada pela
recorrente, é justamente a de deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, tanto que esta foi a qualificação que a
fiscalização fez ao capitular o arbitramento com base no art. 530, III, do RIR/99, vazado
nos seguintes termos:
"Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer o ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando:
(...)
Ill - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal..."
Assim, se o arbitramento teve como causa justamente a não apresentação dos livros e
documentos contábeis e fiscais, realmente não vejo como se sustentar a aplicação da
multa majorada de 112,5%
Sobre o tema, a jurisprudência deste CARF já pacificou o entendimento,
conforme enunciado da Súmula CARF n. 96:
Fl. 2305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.933 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002634/2002-96

Súmula CARF no 96: A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração
não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão
motivou o arbitramento dos lucros.
O acórdão recorrido foi, inclusive, um dos precedentes que orientaram a
elaboração da súmula em questão.
Depreende-se, assim, a majoração da multa em debate não subsiste.
Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial e, no mérito,
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 2306
DF CARF MF
Documento nato-digital